Tribunal: TJDFT
Processo: 0719406-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.PROCESSO CIVIL. REGISTRO DE CIÊNCIA DA SENTENÇA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO NO DJE. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. PREMISSA EQUIVOCADA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrida nos quais afirma ter havido vício no acórdão embargado, uma vez que o recurso interposto pela recorrente é intempestivo de acordo com a certidão juntada aos autos. Contrarrazões apresentadas. A embargante juntou aos autos “print” da aba expedientes para comprovar a data da ciência da sentença. A embargada não se manifestou a respeito, embora concedido prazo para o exercício dessa faculdade.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. No caso dos autos, de fato há vício no acórdão, o qual está consubstanciado na premissa equivocada quanto à data em que a recorrente tomou ciência da sentença. Dispõe o artigo 5o, § 1o da Lei 11.419/2009 que se considerará realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Consta do documento de ID 51860659 – print da aba expedientes do sistema processual eletrônico de primeiro grau - que a parte ré registrou ciência da sentença no dia 03/07/2023, de forma que seu prazo se encerrou em 17/7/2023. No entanto, o recurso somente foi interposto em 18/7/2023, quando já encerrado o prazo de 10 dias estabelecido pelo artigo 42 da Lei 9.099/95.
IV. Embargos de Declaração CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES para, nos termos da fundamentação, NÃO CONHECER do Recurso Inominado interposto pela ré em face de sua intempestividade.
V. Arcará a recorrente com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.